Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-74.2023.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015132-74.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARILENE MIGUEL AZEVEDO - CPF: 009.622.781-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse de agir na Ação de Busca e Apreensão, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, por constar o veículo em nome de terceiro estranho à lide.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária quando o veículo objeto da garantia fiduciária se encontra registrado em nome de terceiro não integrante da relação processual.

III. Razões de decidir

3. A ação de busca e apreensão pressupõe, como condição de procedibilidade, que o bem esteja registrado em nome do devedor fiduciante, titular da propriedade resolúvel, condição essencial para constituição válida da garantia fiduciária.

4. O registro do veículo em nome de terceiro, que não integra a lide, compromete a higidez do direito à retomada do bem, podendo vulnerar direito de propriedade de terceiros e o princípio do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

"1. Não é admissível o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária quando o veículo objeto do contrato se encontra registrado em nome de terceiro estranho à relação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.226 e art. 1.361, § 1º; CTB, art. 123, I; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 92; TJES, ApCív nº 5000304-59.2023.8.08.0049, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJMT, ApCív nº 1000783-20.2024.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, nos autos da Ação de Busca e Apreensão.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o fato de o veículo se encontrar em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda, pois é de incumbência do financiado/apelado realizar a transferência do bem quando da compra ou comunicar eventual venda ao Banco.

Argumenta que a relação contratual entre as partes está devidamente comprovada através do contrato entabulado, bem como o financiamento, tendo em vista que o gravame recai sobre o bem objeto da lide.

Alega ainda que o apelado não procedeu com a transferência do veículo para seu nome, mas é detentor/proprietário do mesmo, tendo o Banco realizado a inclusão do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor ajuizou ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, alegando que firmou com a ré contrato de financiamento para aquisição de veículo, garantido por alienação fiduciária, e que ela se tornou inadimplente a partir de 02/02/2023.

O juízo de primeiro grau indeferiu a medida liminar de busca e apreensão sob o fundamento de que o veículo objeto da lide se encontrava registrado em nome de terceiro, estranho à relação processual. Contra essa decisão, o autor interpôs Agravo de Instrumento n. 1000050-89.2024.8.11.0000, ao qual foi negado provimento pela Quarta Câmara de Direito Privado.

A ré foi devidamente citada, mas não apresentou contestação, tornando-se revel. Intimado a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, o autor insistiu no deferimento da busca e apreensão, reiterando os pedidos anteriores.

O magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, considerando que o veículo não estava registrado em nome da ré, mas sim em nome de terceiro, Sr. Marcio Cesar de Castro Franca, que não integrava a lide.

A ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, constitui instrumento processual específico colocado à disposição do credor fiduciário para a retomada do bem alienado em garantia, em caso de inadimplemento do devedor fiduciante

Contudo, para além desses requisitos, é condição que o bem objeto da garantia seja de propriedade do devedor fiduciante. Isso porque a alienação fiduciária em garantia pressupõe que o devedor transfira ao credor a propriedade resolúvel do bem adquirido com o financiamento.

No caso em análise, conforme documentado nos autos e reconhecido pelo próprio apelante, o veículo objeto da lide não está registrado em nome da ré, Marilene Miguel Azevedo, mas sim em nome de terceiro, Sr. Marcio Cesar de Castro Franca, que não integra a relação processual. Essa circunstância, por si só, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, uma vez que o bem não pertence, formalmente, à devedora fiduciante.

O registro da propriedade do veículo no órgão de trânsito competente é requisito essencial para a configuração da propriedade para fins de alienação fiduciária. Não basta a mera existência de contrato de financiamento, é necessário que o devedor fiduciante seja o proprietário registral do veículo, para que possa transferir ao credor a propriedade resolúvel do bem.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a propriedade de veículo automotor se transfere mediante o registro no órgão de trânsito competente, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, combinado com o artigo 123, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SÚMULA 92 DO C. STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como se sabe, a ação de busca e apreensão é o meio processual disponibilizado ao credor para reaver o bem ofertado em garantia do contrato, na hipótese de inadimplência, desde que comprovada a mora e os demais requisitos normativos, nos termos da Súmula 72 do C . STJ. 2.
Pelo fato de o registro do bem móvel, objeto do contrato de alienação fiduciária, encontrar em nome de terceiro estranho à lide, o provimento pretendido não é adequado. 3 . Sobre esse tema, inclusive, o C. STJ editou a Súmula 92, segundo a qual “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro de veículo automotor”. 4. Nesse contexto, em que o pedido de busca e apreensão pode acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé e estranho à relação processual, resta inviabilizado seu deferimento pela Súmula 92 do STJ . 5. Cumpre ressaltar que a juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames – SNG (ID nº 6602565) não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, qual seja, a comprovação de que o referido bem se encontra registrado em nome do devedor fiduciante, conforme exigido pelo art. 1.361, § 1º, do Código Civil . 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000304-59.2023 .8.08.0049, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

Ademais, permitir a busca e apreensão de um veículo de propriedade de terceiro, que não participou da relação contratual, seria uma afronta direta ao seu direito de propriedade e ao princípio do devido processo legal.

A revelia da ré, embora faça presumir verdadeiros os fatos alegados sobre a dívida, não tem o poder de sanar vícios que afetam as próprias condições da ação. A titularidade do bem é matéria de direito e requisito essencial para a busca e apreensão, não sendo suprida pela ausência de defesa.

O apelante argumenta que seria obrigação da ré providenciar a transferência do veículo para seu nome, nos termos do artigo 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, o descumprimento dessa obrigação pela ré não tem o condão de legitimar a busca e apreensão de um bem que, formalmente, pertence a terceiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a ação de busca e apreensão por alienação fiduciária quando o veículo objeto do litígio pertencer a terceira pessoa alheia ao processo, sem haver, inclusive, qualquer prova de que o terceiro consentiu na oferta da garantia fiduciária.

(N.U 1000783-20.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

Por fim, cumpre ressaltar que a extinção do processo sem resolução do mérito não impede o apelante de buscar a satisfação de seu crédito por outras vias processuais adequadas, preservando-se, assim, o seu direito de ação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, pois não foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025